Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701266-09.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA ODONTOLOGICA ESTILO LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: JOSE AUGUSTO ISAAC RIBEIRO AGRAVADO: KARLISTON ANDRE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CLINICA ODONTOLOGICA ESTILO LTDA - EPP contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de KARLISTON ANDRE DA SILVA: “Apesar de lançada a ferramenta, sua integração ainda não está finalizada. Essa ferramenta foi desenvolvida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Explica-se: a consulta será possível por pessoas autorizadas a partir da decisão de quebra de sigilo. Até onde se tem notícias, a respectiva funcionalidade, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, já é alcançada por meio da pesquisa INFOJUD. Assim, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Retornem os autos ao arquivo provisório, aguardando-se o prazo da prescrição intercorrente (06/09/2025).” A Agravante sustenta que o sistema “SNIPER” centraliza as bases de dados de ativos patrimoniais para agilizar as execuções e que desde outubro de 2022 o sistema encontra-se devidamente implementado. Afirma que a suspensão do processo deflagra o prazo prescricional, podendo causar danos irreparáveis. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal “para determinar a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER” a fim de localizar bens do devedor aptos ao cumprimento da obrigação” ou para determinar ao Juízo que “se abstenha de suspender ou extinguir o processo de origem no 0722295-25.2017.8.07.0001 até o trânsito em julgado da decisão que julgar o presente recurso”. Ausente o preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça (ID 9081746 dos autos de origem). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito da Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual à Agravante. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência e requisitem-se informações quanto à disponibilidade do sistema SNIPER. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator